Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
HABESAS CORPUS. PECULATO CULPOSO. BENS DE PRESO EM FLAGRANTE RETIDOS NA DELEGACIA. ENTREGA POR DESCUIDO A OUTRO PRESO NO MOMENTO DA LIBERAÇÃO DA PRISÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE QUEM RECEBEU O BEM. CONSEQUENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE QUE NÃO OBSERVOU O DEVER DE CUIDADO. ORDEM CONCEDIDA. TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO.
1. “O reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade”. (RHC n. 92.044/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018).
2. “Para que se caracterize o peculato culposo não basta a ação (ou omissão) descuidada do funcionário faltoso, sendo indispensável que, aliada à sua desatenção, ocorra a prática de outro fato, agora doloso, por parte de terceiro, sem o qual não se configurará o peculato culposo, mesmo que sobrevenha um dano ao patrimônio da Administração Pública”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015).
3. Se o termo circunstanciado foi arquivado em relação ao terceiro que por engano recebeu bem que não lhe pertencia – ante a atipicidade de sua conduta -, não se verifica um dos elementos do peculato culposo (art. 312, § 2o, do Código Penal) imputado ao agente público que entregou o bem por descuido.
4. Ordem concedida para arquivar o procedimento penal em relação ao peculato culposo.